Tribunal: TJDFT
Processo: 0025486-35.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025486-35.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILMAR FERNANDES SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente do indeferimento da impugnação do ente devedor (IDs 25511888/25511889). Após cumprimento da sentença de ID 25382836, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios